Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703805-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA RIBEIRO CHAVES APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR Decisão 1. Apelação cível interposta por Maria Lúcia Ribeiro Chaves contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com indenização por danos morais interposta em desfavor de G44 Brasil S.A, G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito nos termos do CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I (ID no 50745577). 2. Custas finais pelo requerente. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 50745579, a apelante sustenta a tempestividade do recurso, ao fundamento de que nos termos da Portaria Conjunta no 132/2022 deste Tribunal, os prazos processuais e administrativos que se iniciaram ou finalizaram nos dias dos jogos da Seleção Brasileira durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022 foram prorrogados para o dia subsequente. 4. Aduz que a sentença foi publicada dia 24/11/2022 (quinta-feira) e seus efeitos foram prorrogados para a data seguinte, 25/11/2022(sexta-feira). Acrescenta que o termo inicial do prazo recursal seria o dia 28/11/2022 (segunda-feira), que também foi dia de jogo da Seleção e, por conseguinte, o termo inicial foi transferido para o dia 29/11/2022. Diz que o termo final ocorreu em 20/12/2022, que em razão do recesso forense foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, data em que foi interposto o recurso, 23/1/2023. 5. Afirma que atendeu integralmente às determinações do juízo de 1o Grau. 6. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica dos apelados, em especial, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial decorrente de fraude ou de abuso de direito. 7. Argumenta que embora a insolvência, por si só, não seja causa que justifique a aplicação da medida, as circunstâncias justificam o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade dos apelados. Aponta o encerramento irregular das atividades empresariais, antes do adimplemento das obrigações assumidas relativas à operação do mercado imobiliário e sem devolver os valores aplicados. 8. Destaca que deve ser deferida a quebra de sigilo fiscal e bancário dos requeridos para garantia da efetividade do processo que busca a devolução dos recursos pertencentes à autora. 9. Pede: a) a reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação; b) a declaração da desconstituição da personalidade jurídica das sociedades demandadas; c) a quebra do sigilo bancário e fiscal das sociedades demandadas e dos sócios administradores e d) a inclusão no polo passivo de todos os empreendimentos de titularidade dos administradores das sociedades demandadas. 10. Sem contrarrazões. 11. O comprovante de pagamento do preparo juntado pela apelante está incompleto, não possui o código de barras e o número de autenticação gerado pela instituição bancária (ID no 50745581). O julgamento foi convertido em diligência e a apelante foi intimada para juntar o comprovante completo e tempestivo ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). (ID no 50884897). 12. Em resposta, juntou o comprovante de ID no 51160531. 13. Cumpre decidir. 14. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 15. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 16. A sentença de ID no 50745577 foi disponibilizada na edição no 215/2022 do DJe de 23/11/2022 (quarta-feira), pág. 1606, e publicada em 24/11/2022 (quinta-feira) (ID no 50745578). 17. A contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 25/11/2022 (sexta-feira) e, a partir desse marco, considerando-se o feriado forense de 8/12/2022 (art.60 da Lei 11.697/2008), o termo final ocorreu em 16/12/2022 (sexta-feira). 18. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 23/1/2023 (ID no 50745579), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.003, §5o). 19. Nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta 132 de 9 de novembro de 2022, os prazos que iniciam ou finalizam nos dias de jogos da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Futebol de 2022 ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Contrário às alegações recursais, não houve prorrogação de prazo nestes autos em decorrência dos jogos dos dias 24/11/2022 e 28/11/2022. Como visto, a sentença foi publicada dia 24/11/2022 e o início do prazo recursal, o primeiro dia útil seguinte, foi 25/11/2022 (sexta-feira) e o termo final 16/12/2022 (sexta-feira). 20. Constatado que o comprovante do preparo está incompleto, não possui o código de barras nem o número de autenticação gerado pela instituição bancária (ID no 50745581), a apelante foi devidamente intimada para comprovar a regularidade do pagamento, a ser demonstrada com a juntada do comprovante completo e tempestivo ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o, ID no 50884897). Em resposta, apresentou o comprovante de ID no 51160531. 21. O comprovante apresentado pela autora no valor de R$ 471,10 (ID no 51160531) não corresponde à guia do recurso no 00190.00009 02941.725075 00293.960.175 1 92390000002119 (ID no 50745580), mas se trata do comprovante referente à guia das custas iniciais no 00190.00009 02941.725075 00285.832176 9 91160000047110 (ID no 50745566). Portanto, a determinação não foi cumprida. 22. Ausentes dois requisitos de admissibilidade (tempestividade e preparo), não é viável o conhecimento da apelação. Dispositivo 23. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 27. Os advogados da apelante devem cumprir a determinação contida no art. 10, § 2o da Lei no 8.906/1994 – Estatuto da OAB. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO